Tribunal: TCU
Processo: 016.698/1999-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13135/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de proposta de correção de inexatidão material no Acórdão 2990/2012-TCU-Primeira Câmara , retificado, por sua vez, também em função de erro material, pelo Acórdão 233/2019-TCU-Segunda Câmara . os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado da Súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2990/2012-TCU-Primeira Câmara , para que, mantidos os demais termos, a) onde se lê: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da 1a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II; c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em:"; leia-se: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da 1a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, inciso III, alínea "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 210 , 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em:"; e b) onde se lê: "9.3. condenar os responsáveis abaixo arrolados, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, dos valores abaixo discriminados, acrescidos de encargos legais até a data do pagamento:"; leia-se: "9.3. condenar os responsáveis abaixo arrolados, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, dos valores abaixo discriminados, acrescidos de encargos legais das datas indicadas até a data do pagamento:". 1. Processo TC- Processo 016.698/1999-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.108/1999-2 (Representação). 1.2. Classe de Assunto: II. 1.3. Unidades: Banco do Nordeste do Brasil S.A. e Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.